Tribunal: TJBA
Processo: 8033005-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033005-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO VINICIUS GUIMARAES TOSCANO

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO RIBEIRO TOSCANO JUNIOR

Advogado(s)
:
AMANDA DE OLIVEIRA SILVA, THALES COSTA MACIEL

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC quando o Aviso de Recebimento é assinado por terceira pessoa estranha aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC não se configura quando o Aviso de Recebimento é assinado por pessoa diversa da parte, sem comprovação de que a intimação tenha chegado ao conhecimento do destinatário.

4. A simples entrega da correspondência no endereço não é suficiente para caracterizar a intimação pessoal exigida para fins de configuração do abandono da causa.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida extrema, que deve ser adotada apenas quando inequivocamente demonstrado o desinteresse da parte no prosseguimento do feito, o que não é o caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º, art. 275.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 1000960-44.2020.8.26.0581 São Manuel, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033005-92.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCELO VINICIUS GUIMARAES TOSCANO e como apelada MARCELO RIBEIRO TOSCANO JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.